Tribunal: TJBA
Processo: 8027256-12.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027256-12.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: LUCIMAR CERQUEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO INSUFICIENTE. ART. 1.007, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação por deserção. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que deveria ter sido intimada para complementar o valor do preparo recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a regra de intimação para complementação do preparo (§ 2º do art. 1.007) aplica-se aos casos em que o recorrente, após interpor o recurso sem o comprovante de pagamento, realiza o recolhimento em dobro (§ 4º) de forma espontânea e insuficiente.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece ritos distintos para a regularização do preparo. A intimação para complementação prevista no § 2º do art. 1.007 pressupõe que o recolhimento foi efetuado no ato da interposição do recurso.

4. Quando o recurso é interposto sem a comprovação do preparo, a parte tem a oportunidade de realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º). Nessa hipótese, a lei é taxativa ao vedar qualquer nova complementação se o valor pago em dobro for insuficiente (art. 1.007, § 5º).

5. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado aplicou a norma específica e cogente que rege a matéria, não havendo espaço para a aplicação subsidiária da regra de complementação geral.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7.
Tese de julgamento
: "É vedada a complementação do preparo se houver insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, ensejando a deserção imediata do recurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação
n. 8027256-12.2023.8.05.0080, em que é Embargante a
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, e Embargada
Lucimar Cerqueira Moreira,

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Turma Julgadoa a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça